Tribunal: TJDFT
Processo: 0719158-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL FIXADO NO JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. VALORES PAGOS PELA RÉ. EXCLUSÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTOS COMPROVADOS NOS AUTOS E DISCRIMINADOS NA SENTENÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou o valor da dívida remanescente em R$ 4.664,44.
2. Determinada pelo Superior Tribunal de Justiça a majoração dos honorários advocatícios em 15%, sobre os já fixados (11%), com base no art. 85, §11, do CPC, chega-se ao percentual de 12,65% do valor da condenação.
3. Devem ser excluídos do débito e, consequentemente, da base de incidência dos honorários advocatícios, apenas os valores cujo pagamento foi demonstrado, os quais foram explicitamente discriminados pela sentença.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.